Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO EM COMPONENTE DE AUTOMÓVEL ZERO KM. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AUTOMÓVEL NÃO VERIFICADA. DEMORA NO REPARO DE PEÇA. PRAZO RAZOÁVEL. TROCA NÃO EFETIVADA POR DECISÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO DO MESMO MODELO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 18 DO CDC. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que se discute vício do produto, aplica-se o disposto no art. 18 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária. Reclamado o vício e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo máximo de 30 dias, o § 1o do art. 18 do CDC prevê que o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou c) o abatimento proporcional do preço.
2. Hipótese em que, embora se reconheça a dificuldade enfrentada pelo autor/apelante, que, em curto período, teve que levar o veículo zero km, recém- comprado, duas vezes à oficina, a indisponibilidade temporária de sistema multimídia — impedindo a desativação de toque de buzina ao acionar o alarme — e o desencaixe do painel no lado esquerdo não são suficientes a justificar a troca do atual automóvel por um novo do mesmo modelo (art. 18, CDC), tal como pretendido. Os vícios apresentados dizem respeito aos acessórios do veículo e não interferiram na funcionalidade do automóvel, que não deixou de ser utilizado pelo apelante até o ajuizamento da presente ação, como por ele admitido. 2.1. De fato, os fornecedores (apelados) têm o dever de reparar, em tempo razoável, as peças viciadas (art. 18 c/c art. 32, CDC). Contudo, a substituição do veículo por um novo do mesmo modelo em razão da demora de pouco mais de trinta dias do reparo do acessório, significaria, na hipótese, desvirtuamento do art. 18 do CDC, subvertendo a tutela de um direito, convertendo-o em fonte de enriquecimento ilícito. A concessionária apelada prestou o auxílio necessário ao apelante: constatou os vícios (primeira ordem de serviço) e agiu no sentido de solucionar o problema; solicitou a peça nova para troca, que, apesar da demora de quase vinte dias para chegar, somente não foi efetuada por decisão do próprio apelante, o qual preferiu ajuizar a presente ação, pleiteando a substituição do veículo por um novo do mesmo modelo.
3. E disto também decorre não se poder reconhecer danos extrapatrimoniais ao autor. Embora os vícios no veículo, disto não se pode extrair violação a direitos da personalidade do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.